Tribunal: STF
Processo: AI 723040
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos declaratórios com efeitos infringentes julgados no tribunal de origem. 3. Ausência de intimação no TJRJ para sustentação em tribuna. 4. Alegação de cerceamento de defesa. 5. Violação meramente reflexa ao texto constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.